Tribunal: STF
Processo: ARE 1452224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XII, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI, LIV e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, cumpre ponderar que a alegação da zelosa defesa aventada em contrarrazões de apelação, no sentido de que na hipótese teria havido flagrante preparado, ficou bem rechaçada na sentença, nos seguintes termos, aqui também acolhidos como razões de decidir: “Inicialmente, afasto a preliminar de flagrante preparado arguida pela defesa do réu. Isso porque, a encomenda contendo entorpecente não foi encaminhada pelos policiais, com a finalidade de preparar o flagrante do acusado. Os policiais, sendo informados pelos correios de que possivelmente seria feita entrega de entorpecente no endereço do acusado, para lá se dirigiram e, tão logo o réu recebeu a encomenda, fizeram a abordagem. Dessa forma, não há que se falar em flagrante preparado, mas apenas emflagrante esperado, que não enseja qualquer nulidade” (fl. 317).



    No mais, impossível acolher a tese defensiva de nulidade da diligência por violação de correspondência, pois o egrégio Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.041 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo”.



    Nessa análise, estabelece a Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os serviços postais, que “Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: (...) III - que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos; (...) Parágrafo único - Nos casos dos incisos II e III a abertura será feita obrigatoriamente na presença do remetente ou do destinatário”.



    Ora, como no caso a correspondência apresentava suficientes indícios de conter em seu interior substância de uso ou entrega proibidos, o que foi apurado por investigação da Polícia Civil de Corumbá, bem como pelo forte odor de maconha do pacote, como alegado pelos policiais que depuseram nos autos, era mesmo lícito aos agentes públicos procederem à abertura dele na delegacia, na presença da autoridade policial e do destinatário, tal como dispõe a Lei supramencionada, não se entrevendo, assim, ilegalidade nesse procedimento.



    Superadas essas questões preliminares, cumpre, agora, examinar o mérito do recurso.



    A materialidade delitiva está provada pelos autos de exibição e apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo e munições apreendidas, bem como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser maconha o material apreendido, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, e pelo laudo de exame pericial na espingarda e cartuchos, atestando a potencialidade lesiva deles (fls. 18/19, 40/42, 151/153 e 159/162).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente